Tribunal: TCU
Processo: 021.875/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de auditoria no termo aditivo ao contrato firmado para aquisição de preservativo feminino.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de solicitação encaminhada pela Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia da Covid-19 (CPIPANDEMIA), solicitando a realização de auditoria no Contrato 316/2020, firmado entre o Ministério da Saúde e a empresa Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer, com fulcro no art. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c com o art. 232, inciso III, do RITCU, da presente solicitação; 9.2. informar à CPIPANDEMIA que não se observaram indícios de irregularidade em relação ao aditivo ao contrato 316/2020, que se limitou a corrigir erro material atinente ao valor unitário do dólar dos preservativos femininos a serem adquiridos - de US$ 0,6046 para US$ 0,6041 -, sem que houvesse quaisquer alterações no valor registrado e contratado; 9.3. informar à CPIPANDEMIA que as análises do Tribunal de Contas da União na presente solicitação se restringiram aos fatos aventados pela solicitante (indícios de irregularidades no aditivo do Contrato 316/2020), não tendo sido objeto de exame o pregão 81/2020, tampouco a ata e o contrato dele decorrentes; 9.4. encaminhar ao solicitante cópia desta deliberação, acompanhada do relatório e do voto que a fundamentam; 9.5. considerar integralmente atendida a presente solicitação, nos termos do art. 14, inciso IV, da Resolução TCU 2015/2008; e 9.6. arquivar os autos.